Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-03.2022.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Conceição do Coité Apelação: 8000057-03.2022.8.05.0063 Apelante: Mércio dos Santos Defensor Público: Rafael do Couto Soares Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Audo Silva Rodrigues Procurador de Justiça: Nivaldo dos Santos Aquino Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. FATOS NOTICIADOS AMOLDADOS AO TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 129, § 9º, DO CP C/C A LEI Nº 11.340/2006 (MARIA DA PENHA). CONDENAÇÃO A QUO – 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO (REGIME INICIAL ABERTO) COM A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELO PRAZO DE DOIS ANOS (COM CONDIÇÕES), CONFORME SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO POR FALTAR A CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A PERSECUTIO (RETRATAÇÃO DA VÍTIMA) E/OU PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA OU AINDA, PELA NÃO APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA PENA (SURSIS) AO ENTENDIMENTO DA DEFESA TÉCNICA, MAIS GRAVOSA PARA O RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONAL. RETRATAÇÃO A NÃO REPERCUTIR NA ACUSAÇÃO ESTATAL E CONSEQUENTE DESFECHO CONDENATÓRIO. ENUNCIADO SUMULAR Nº 542, DA CASA DA CIDADANIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL COM REPERCUSSÃO SOCIAL A RECRUDESCER A NECESSIDADE DE MAIOR CAUTELA NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS DESPENALIZADORAS. PROTEÇÃO A MULHER VÍTIMA DE CRIMES NO ÂMBITO FAMILIAR. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS. IMPOSSIBILIDADE. LEITURA DE O ARTIGO 44, INCISO I, DO CP E DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 588, DO STJ. AVALIAÇÃO DO SURSIS EM SEDE DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA NO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Crime nº 8000057-03.2022.805.0063 da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité-BA, tendo como apelante Mercio dos Santos e apelado o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente Recurso e julgá-lo improvido, pelos seguintes argumentos expostos.